Tribunal: TJMT
Processo: 1026083-53.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026083-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Registrado na ANVISA, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), ARTHUR RIZZIERI YAMANAKA - CPF: 038.196.851-03 (AGRAVADO), YURI FLORES DA CUNHA FREITAS - CPF: 051.124.801-65 (ADVOGADO), GABRIELA RIZZIERI ZAQUE DE ROSSI - CPF: 054.551.521-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1026083-53.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Bradesco Saúde S/A.

Agravado:
Arthur Rizzieri Yamanaka.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO
–
DUPIXENT (DUPILUMABE) -
PACIENTE PORTADOR DE ESOFAGITE EOSINOFÍLICA
-
NEGATIVA DE COBERTURA – DESCABIMENTO - RECOMENDAÇÃO MÉDICA –
APROVAÇÃO DA ANVISA – CUSTEIO DEVIDO – ROL DA ANS -
DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

Embora o STJ tenha decidido nos EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP que a relação da ANS é taxativa, a Lei n. 14.454/2022 alterou a Lei n. 9.656/1998, que trata dos planos privados de assistência à saúde, para dispor que o rol será apenas a “referência básica, e os tratamentos e procedimentos sem previsão nessa lista terão cobertura obrigatória quando comprovada sua eficácia científica e forem recomendados pela Conitec ou por órgão internacional.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1026083-53.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Bradesco Saúde S/A.

Agravado:
Arthur Rizzieri Yamanaka.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer para entrega de medicamento n. 1032277-43.2023.8.11.0041, que lhe move Arthur Rizzieri Yamanaka, deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que a parte agravante forneça o medicamento Dupixent 300mg (nome comercial Dupilumabe), ao autor, na forma prescrita no receituário médico, no prazo de 10 dias.

Inconformada, sustenta a agravante, em suma, que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, mormente porque não tem obrigação legal, sequer contratual, de arcar com o custo de tratamento não previsto no rol da ANS.

Alega que estão ausentes o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, bem com a ausência da probabilidade do direito, haja vista que os documentos apresentados pela parte agravada não demonstram o preenchimento de todos os requisitos exigidos para a cobertura do medicamento.

Defende que a manutenção da decisão ao custeio do tratamento pleiteado na exordial implicará em evidente desequilíbrio financeiro, além do fundado receio de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao agravante.
Requer a reforma da r. decisão.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por meio da decisão de Id n. 189444192.

Sobrevieram as informações no Id n. 189995711, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta coligida no Id n. 192748667, rechaçando as razões recursais e postulando pelo desprovimento do agravo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer diante da ausência de interesse público que legitimaria sua intervenção (Id. 192867899).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1026083-53.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Bradesco Saúde S/A.

Agravado:
Arthur Rizzieri Yamanaka.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de obrigação de fazer proposta por Arthur Rizzieri Yamanaka, objetivando compelir a operadora do plano de saúde – Bradesco Saúde S.A., a custear o
medicamento ampola injetável de (Dupixent 300mg), nome fantasia (Dupilumabe), na forma prescrita no receituário médico.

Cinge-se que o autor narrou que
foi diagnosticado com Esofagite Eosinofílica (CID 10 K 20.0), doença crônica sem uma cura definitiva, fazendo tratamentos com objetivo de minorar sintomas, evitar complicações, postergar a progressão da doença e diminuir os prejuízos psicológicos causados pela restrição à vida.

Nessa linha, o agravado teve prescrito tratamento com a medicação DUPIXENT 300mg, subcutâneo, aplicação semanal, uso contínuo, enquanto houver benefício neste tratamento para controlar a doença.

Alega que o valor da medicação infelizmente é muito alto, variando entre R$10.000,00 (dez mil reais) e R$12.000,00 (doze mil reais) a caixa com 2 (duas) seringas. O Agravado necessita de 4 (quatro) seringas ao mês para controlar a doença, portanto, o valor mensal desse tratamento gira em torno de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Por não ter condições financeiras de arcar com o custo do medicamento indicado, em julho de 2023, o agravado solicitou junto ao seu plano de saúde – BRADESCO SAÚDE, o seu fornecimento através do sistema/aplicativo do plano, toda via o pedido fora negado.

Aduz, então, que diante desse cenário, manejou ação de obrigação de fazer, objetivando a tutela jurisdicional.

A togada
a quo
deferiu a tutela provisória de urgência para o fim de determinar ao plano de saúde que
forneça o medicamento Dupixent 300mg (nome comercial Dupilumabe), ao autor, na forma prescrita no receituário médico, no prazo de 10 dias.

Insurge-se, então, a ré, ora agravante, questionando que não possui obrigação legal ou contratual de custear medicamento que não está previsto no rol da ANS.

Pois bem.

À sabença, o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis,
devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que, atento aos limites objetivos dessa espécie recursal tem-se que agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular, porquanto, a probabilidade do direito vindicado se mostra aparente na demonstração da necessidade/imprescindibilidade do medicamento indicado, consoante descrito no laudo médico.

Apesar da relevância dos argumentos da ré, em 21-09-2022 foi sancionada a Lei 14.454/2022, que altera a Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos de saúde privados.

Segundo a legislação, a relação de Procedimentos e Eventos em Saúde será apenas a “referência básica” para a cobertura dos planos, e as operadoras estão obrigadas a custear os tratamentos ou procedimentos que não estejam ali previstos, desde que comprovada sua eficácia científica e sejam recomendados pela Conitec ou por órgão de renome internacional.

Como visto, o guia da ANS passa a ter definitivamente natureza meramente exemplificativa em consonância com o entendimento aplicado nesta Corte.

Posto isso, a
probabilidade do direito nada mais é do que a presença do já consagrado requisito do
fumus boni iuris
, ou seja, a existência de plausibilidade verossímil do direito alegado, quanto a isso, em análise dos documentos juntados, verifico que assiste razão a parte autora, eis que beneficiário dos serviços prestados pelo plano de saúde.

Quanto ao requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ou seja, o “periculum in mora” ficou devidamente demonstrado perante a prescrição médica acostada nos autos, eis que evidencia na irreversibilidade dos danos ocasionados pela falta do tratamento.

Além do mais, vale ressaltar que em 03.04.2023 foi publicado no Diário Oficial da União

a
inclusão pela Anvisa da indicação terapêutica do Dupixent (dupilumabe) para
“o tratamento de esofagite eosinofílica (EEo) em pacientes a partir de 12 anos de idade com peso corporal igual ou superior a 40 Kg”
.
(https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/novos-medicamentos-e-indicacoes/dupixent-dup ilumabe-nova-indicacao-4).

A vista disso, deve-se atentar pela relevância do bem maior envolvido, nomeadamente o direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos arts. 5º e 6º, da CF.

A propósito, transcreve-se precedentes em caso análogo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA URGÊNCIA
– PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM DERMATITE ATÓPICA GRAVE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DUPIXENT – DUPILUMABE – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMETAL – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO DA PACIENTE – RECUSA INDEVIDA
– PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – NÃO CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento clínico prescrito pelo médico especialista que acompanha a paciente, ao fundamento de ausência de cobertura para medicamento não previsto no Rol taxativo da Agência Nacional de Saúde – ANS, haja vista que não cabe à cooperativa delimitar o fármaco para a doença objeto da cobertura contratual, pois o tratamento adequado é atribuição do médico que assiste a paciente.

Presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada, mostra-se acertada a decisão que concede a liminar e determina à cooperativa médica a realização de tratamento indispensável para a manutenção da saúde da usuária de plano, independentemente da prestação de caução.”

(RAI n. 1012615-22.2023.8.11.0000, 3ª Câm. de Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 02.08.2023 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DUPIXENT (DUPILUMABE) – INDICAÇÃO TERAPÊUTICA PARA TRATAMENTO DE ESOFAGITE EOSINOFÍLICA
– APROVAÇÃO DA ANVISA – CUSTEIO DEVIDO – ROL DA ANS – REFERÊNCIA BÁSICA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora o STJ tenha decidido nos EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP que a relação da ANS é taxativa, a Lei n. 14.454/2022 alterou a Lei n. 9.656/1998, que trata dos planos privados de assistência à saúde, para dispor que o rol será apenas a “referência básica”, e os tratamentos e procedimentos sem previsão nessa lista terão cobertura obrigatória quando comprovada sua eficácia científica e forem recomendados pela Conitec ou por órgão internacional.”

(RAI n. 1014205-34.2023.8.11.0000, 4ª Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 20/09/2023 - negritei)

Sob outro aspecto, não há o que se falar na irreversibilidade da medida quando, caso negado o pleito do contratante, poderá a empresa de assistência à saúde buscar a indenização pelo dano sofrido.
Contudo, essa expectativa, que é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

Assim, deve ser mantida a decisão recorrida, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, não sendo possível excluir a assistência requerida, sob pena de submeter o beneficiário a situação de risco desnecessário, ato que atentaria ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023